Tribunal: TJDFT
Processo: 0782812-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AUXÍLIO TRANSPORTE. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito do autor em relação às quantias pagas erroneamente pela Administração a título de Auxílio Transporte no período de 2021 a 2022, considerando a existência de erro operacional da administração e a boa-fé do servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o pagamento do auxílio transporte referente ao período de 2021 a 2022 decorreu de erro operacional da Administração Pública e se houve boa-fé do servidor público no recebimento dos referidos valores, decidindo sobre eventual necessidade de devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1.009, segundo o qual os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo -, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
4. No caso dos autos, o pagamento do auxílio transporte no período questionado pelo recorrente se deu em virtude de erro operacional da Administração, na medida em que as folhas de ponto eram inseridas no sistema para verificação e posterior pagamento. Assim, ao receber os referidos valores, o servidor acreditava que se tratava de quantia legítima, de modo que a ocorrência de erro por parte da Administração não poderia ser percebida por ele.
5. Diante da boa-fé do servidor no recebimento do auxílio transporte equivocadamente, em virtude de erro operacional da Administração, torna-se incabível exigir a devolução do valor recebido, conforme a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal. Precedente: Acórdão 1908632.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1908632, 07594890420238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024.